Tribunal: TJMT
Processo: 1005439-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M. E. S. D. S., por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Específica no 1020300-16.2019.8.11.0002 movida pela agravante em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela provisória de urgência, que buscava o fornecimento do exame de DIABETES TIPO MODY (analisando os seguintes genes: HNF1A, GCK, HNF4A, HNF1B, INS, NEUROD1, PAX4, PDX1, KLF11, CEL, BLK, ABCC8 e KNCJ11).
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que, “considerando o laudo médico, há elementos mais que suficientes para concluir pela probabilidade do direito afirmado pela recorrente”.
Argumenta a necessidade da realização do exame, ante ao problema apresentado pela autora desde os 5 (cinco) meses de vida.
Assevera que, “o próprio Núcleo de Apoio Técnico – NAT, ao emitir o parecer, apesar de afirmar que se trata de exame de caráter eletivo, atesta que a demora poderá acarretar perda de oportunidade a requerente”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que os agravantes forneçam imediatamente o exame de diabetes tipo Mody e, no mérito que a tutela antecipada recursal seja confirmada.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Extrai-se dos autos que a agravante, hoje com 9 anos de idade), foi diagnosticada com hiperglicemia aos 5 (cinco) meses de vida e iniciou tratamento com insulina aos 7 (sete) anos. Tem-se ainda que possui histórico de doença na família (com pai e avô diabéticos desde a infância)
De acordo com o laudo médico anexado na inicial, há urgência na realização do exame, uma vez que o resultou pode alterar o tratamento hoje realizado, vejamos:
“Solicito com urgência o teste genético de pesquisa de diabetes tipo Mody, tendo em vista que este diagnostico pode modificar o esquema de tratamento e acompanhamento do caso, nenhum familiar nunca realizou o teste genético, não sendo possível especificar o gene solicitado” (ID 27603138).
O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) embora, informe que o exame é de caráter eletivo, revela que a demora poderá acarretar perda de oportunidade a requerente.
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que a agravante necessita da realização do exame, para o diagnóstico correto, com um tratamento melhor visando garantir sua saúde e uma vida digna.
Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.
Ademais, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).
Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado. Do mesmo modo, o risco de dano, ante a urgência da realização do procedimento.
Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade do exame e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde da agravante, de rigor a determinação de fornecimento do procedimento.
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator